Tribunal: TJSP
Processo: 1005778-66.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que alega ter firmado contrato verbal de sublocação de imóvel de propriedade do demandado, mas que foi obrigado a deixar o local, sem o ressarcimento do valor desembolsado com benfeitorias realizadas no bem. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: acervo probatório, formado por

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que alega ter firmado contrato verbal de sublocação de imóvel de propriedade do demandado, mas que foi obrigado a deixar o local, sem o ressarcimento do valor desembolsado com benfeitorias realizadas no bem. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: acervo probatório, formado por documentos e depoimentos testemunhais, que não favorece o autor, porque não demonstra de forma convincente a alegada anuência do demandado quanto à sublocação verbal. Ausência de consentimento prévio do locador, "ex vi" do artigo 13 da Lei no 8.245/91. Ausência de prova da alegada realização de benfeitorias necessárias no local. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida pelo autor ao Patrono do demandado que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*